Tribunal: CARF
Processo: 10820.004939/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10820.004939/2008-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-009.796 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
21 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 28/02/2007 a 31/12/2007
BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep devida pelos Estados e
Municípios é composta pelas receitas arrecadadas e pelas transferências
correntes e de capital recebidas.
MULTA DE OFÍCIO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO.
APLICABILIDADE.
A aplicação da multa de oficio em relação a pessoas jurídicas de direito
público, em face da modificação de entendimento introduzida pelo Parecer
AGU n° 16, de 2004, publicado em 15 de julho de 2004, é cabível apenas aos
fatos geradores a ele posteriores.
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites
da lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso em face da preclusão; na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.004939/2008-17
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.796 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004939/2008-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:

Contra a contribuinte qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração de fls.
109/117 em virtude da apuração de falta de recolhimento da Contribuição para o
PIS/Pasep do período de fevereiro a dezembro de 2007, exigindo-se-lhe crédito
tributário no valor total de R$ 439.907,35.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 112 e 116.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 121/123, na qual pediu o
cancelamento da exigência.
Em suas razões de pedir alegou unicamente que a receita corrente infraorçamentária,
que se refere a transferências financeiras recebidas da Autarquia e da Fundação
Municipal, onde o PASEP já fora recolhido, foram adicionadas à base de cálculo do
tributo, caracterizando tributação indevida.

A 4a Turma da DRJ em Ribeirão Preto julgou improcedente a impugnação, nos
termos da ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2007
BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep devida pelos Estados e
Municípios é composta pelas receitas arrecadadas e pelas transferências correntes e
de capital recebidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual repisa os
argumentos trazidos na impugnação, sustentando, em síntese, que as transferências
infraorçamentárias, feitas por autarquia e fundação vinculadas ao município, já haviam sofrido
incidência do PASEP, sendo indevida nova tributação (bis in idem). Sustenta, ainda, que a multa
de 75% é indevida, conforme pareceres da Receita Federal, Consultoria Geral da República e da
Fazenda Nacional.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia gira, como visto, em torno da (i) tributação das transferências
correntes e de capitais recebidas pela recorrente e (ii) da legitimidade da multa de 75% aplicada
sobre o valor da autuação.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.796 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004939/2008-17

No tocante ao primeiro ponto, entendo que são precisos os fundamentos
consignados no voto condutor da decisão recorrida transcritos a seguir:

Pretende, a interessada, ver deduzidos valores que, na realidade, compõem a base de
cálculo da contribuição. A Lei n° 9.715, de 1998, ao tratar do tema, estabeleceu:

Art.2 °. A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente (..)
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de
capital recebidas. (..)
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão
incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em
parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Assim, as transferências recebidas da administração pública devem compor a base de
cálculo da contribuição, pois apenas são dedutíveis as transferências efetuadas a
outras entidades públicas, que seriam outras pessoas jurídicas de direito público
(União, Estados, Municípios, Fundações e Autarquias), a teor do disposto na Lei n°
4.320, de 1964 e alterações posteriores, in verbis:
Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas:
Receitas Correntes e Receitas de Capital. (Redação dada pelo Decreto Lei n°
1.939, de 20.5.1982)
§ 1o - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições,
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as
provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito
público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em
Despesas Correntes. (Redação dada pelo Decreto Lei n° 1. 939, de 20.5.1982)
§ 2o - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos
financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de
bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou
privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital
e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente. (Redação dada pelo Decreto Lei
n° 1.939, de 20.5.1982)
Portanto, sua inclusão na base de cálculo da contribuição está claramente prevista na
Lei n° 9.715 transcrito acima. Esclareça-se que é da essência da contribuição a
incidência sobre montantes globais de receitas recebidas, sem fazer distinção sobre
sua futura destinação ou vinculação.
Pelo exposto, VOTO pela improcedência da impugnação e manutenção integral do
crédito tributário lançado.
São precisos os fundamentos acima transcritos, de maneira que os adoto como
razões de decidir no presente voto, com base no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, no art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019.
Como bem consignou o aresto vergastado, com base no arcabouço legal que rege
a matéria, a base de cálculo do Pasep é composta pelas receitas correntes arrecadadas,
transferências correntes destinadas à manutenção e funcionamento de serviços e transferências
de capital destinadas a investimentos, recebidas de outras entidades da Administração Pública,
podendo ser deduzidas as transferências destinadas a outras entidades da Administração Pública,
evitando-se, com isso, a dupla tributação. Foi com base em tais disposições que a autoridade
fiscal procedeu à autuação, não restando configurada qualquer violação às normas jurídicas
vigentes à época dos fatos.
No tocante à multa de 75%, sublinhe-se, antes de tudo, que tal alegação não foi
suscitada na impugnação, de maneira que a matéria se revela preclusa.
Nesse ponto, há que se lembrar que todos os argumentos ventilados apenas em
sede de recurso voluntário devem ser considerados preclusos: representam matéria nova, não
levada ao escrutínio e apreciação por parte do colegiado a quo. Isso significa que não cabe a
apreciação, por este Colegiado, de quaisquer das alegações, trazidas tão somente em recurso
voluntário, de matérias que não foram ventiladas perante a primeira instância.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.796 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004939/2008-17

Isso se explica pelo simples fato de que, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto
no 70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se
apresentada impugnação que traga as matérias expressamente contestadas, com os fundamentos
de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância é que
determinarão os limites da lide.
Em outras palavras, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito
àquilo que foi arguido perante a instância a quo. Com ausência de efetiva impugnação, não há
que se falar em reforma do julgamento: a competência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no 70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de
ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial”,
de modo que matéria não impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão.
Seguindo tal linha de entendimento, posicionam-se, entre outros, o Acórdão no.
3402-005.706, julgado em 23/10/2018, e Acórdão no. 9303-004.566, julgado em 08/12/2016,
ambos do CARF, os quais reafirmam a preclusão recursal.
Com base nessas considerações, entendo que este colegiado não deve conhecer
das razões inovadoras trazidas pelo sujeito passivo no recurso voluntário.
Diante de todas razões acima apresentadas, voto por conhecer em parte do recurso
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital